Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749114-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PRO-CONSCIENCIA PSICOLOGIA, CURSOS, CONSULTORIA E EDITORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (n. 0798338-74.2025.8.07.0016) pela qual deferida a antecipação da tutela para determinar “à parte ré que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, e, caso já o tenha feito, providencie sua retirada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária R$ 200,00 (duzentos reais)”, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o procedimento comum cível proposta por PRO-CONSCIENCIA PSICOLOGIA, CURSOS, CONSULTORIA E EDITORA LTDA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Narrou a parte autora, em síntese, que, muito embora tenha manifestado seu desinteresse em contratar o plano de saúde ofertado pela ré, esta passou a cobrar pelo serviço não contratado. Alegou que, em razão disso, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Após discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu, em sede de tutela de urgência, seja a ré impedida de inscrever seu nome nos cadastros de negativação, ou providenciar sua retirada, caso já tenha ocorrido a inscrição, sob pena de multa diária. É o relatório do necessário. Decido. De início, ante a exclusão da menor da lide, inexiste qualquer justificativa para a manutenção do segredo de justiça aposto. Assim, determino o seu levantamento. Sem prejuízo de a parte requerer a concessão de sigilo a documentos específicos que deverão ser individualizados. Da mesma forma, a intervenção ministerial se faz desnecessária. Inative-se o MPDFT. A concessão da tutela de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora alegou que não celebrou o contrato que gerou a cobrança contestada. Destarte, quando há discussão em relação à contratação ou existência de dívida, é de se considerar que cabe ao fornecedor comprovar a existência do contrato e a responsabilidade pela dívida. No que concerne ao perigo de dano, este também se faz presente, porquanto em risco a reputação da sociedade empresária ré, diante de inscrição supostamente indevida. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas de urgência e, verificado, ao final, inexistir razão a parte autora, nada obsta a revogação da medida, sem prejuízo do retorno da cobrança, diante da reversibilidade da medida. Assim, no caso, antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar à parte ré que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, e, caso já o tenha feito, providencie sua retirada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária R$ 200,00 (duzentos reais) para cada ato contrário à presente decisão.” – ID 253873445, na origem. Em suas razões recursais (ID 78168501), sustenta que “em que pese a empresa requerente alegue que ‘RENUNCIOU’ ao direito de cumprimento da obrigação de fazer que, determinou a obrigação de fazer para seguir com a adesão da proposta, a empresa requerente não comprova que realizou o pedido administrativo de cancelamento do plano de saúde”. Afirma que “não houve determinação judicial para o cancelamento do plano, tampouco pedido administrativo para o prosseguimento do cancelamento por desinteresse contratual.”. Aduz: “os valores aqui discutidos referem-se a contraprestação de plano de saúde que a empresa requerente movimentou o judiciário para implementação. Assim sendo, mesmo que sem a utilização efetiva do plano de saúde, os serviços de assistência médica ficaram disponíveis para utilização, razão pela qual a contraprestação é devida! Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em indenização por danos morais na monta exorbitante pleiteada, uma vez que a ré apenas procedeu com o cumprimento de determinação judicial.”. Alega que “embora haja a narrativa apresentada pela parte contrária acerca de eventual conduta ilícita correspondente ao cancelamento do contrato, fato incontroverso é que o plano de saúde fora cancelado em observância ao instrumento contratual e as legislações vigentes, visto que, a Autora estava inadimplente a mais de 60 (sessenta) dias com as mensalidades do plano de saúde contratado”. E requer: “(i) a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, que, ao menos, seja a eficácia da r. decisão recorrida suspensa com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final deste recurso; (iii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada, com a sua consequente cassação.” Preparo recolhido (ID 78195027). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante anotado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência formulada pela parte autora/agravada para determinar “à parte ré que se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, e, caso já o tenha feito, providencie sua retirada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária R$ 200,00 (duzentos reais) para cada ato contrário à presente decisão.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Na origem, PRÓ-CONSCIÊNCIA PSICOLOGIA, CURSOS, CONSULTORIA E EDITORA LTDA, LÍVIA BORGES LOPES DE ARAÚJO e MARCOS DE ARAUJO ajuizaram ação alegando que foram surpreendidos com o recebimento de carta de cobrança emitida pela empresa “Serasa Experian” apontando o inadimplemento registrado por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE relativas às mensalidades do plano vencidas no período de 12/6/2025 a 28/8/2025. Afirmaram que a contratação do plano suspostamente inadimplido foi objeto de discussão nos autos (n. 0747229- 55.2024.8.07.0016), que foi ajuizada pelo autores, alegando que receberam oferta de contratação de Plano assistencial de saúde (Plano Empresarial) da AMIL e posteriormente a contratação foi recusada pelo plano. Narraram ainda que a ação foi julgada parcialmente procedente e, em sede recursal, a ré foi condenada a cumprir a obrigação de fazer no sentido de cumprir a oferta e promover a inclusão dos beneficiários (LÍVIA BORGES LOPES DE ARAÚJO, LUANA ABHAYOMI BORGES DE ARAUJO e MARCOS DE ARAUJO). Entretanto, a obrigação de fazer imposta ao plano de saúde de promover a contratação não chegou a ser concluída, porquanto, em sede de cumprimento de sentença, os requerentes renunciaram ao pedido relativo à obrigação de fazer. Por outro lado, a agravante alega “em que pese a empresa requerente alegue que ‘RENUNCIOU’ ao direito de cumprimento da obrigação de fazer que, determinou a obrigação de fazer para seguir com a adesão da proposta, a empresa requerente não comprova que realizou o pedido administrativo de cancelamento do plano de saúde”. Extrai-se dos documentos que instruem a inicial que a questão da contratação do plano foi objeto de discussão nos autos n. 0747229- 55.2024.8.07.0016, cujo acórdão (ID 252178456, na origem) definiu: “Sentença reformada para condenar a parte ré a cumprir a oferta da Proposta Contratual no PROP-193896 (ID 66226435) – Protocolo COT-458654 (ID 66226434 - Pág. 3), no valor de R$ 4.545,49 mensais, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.” AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. foi intimada para cumprir a obrigação de fazer em 23/4/2025 (ID 233400303, autos n. 0747229-55), tendo comunicado, em 30/5/2025, o cumprimento da obrigação, a inclusão de LÍVIA BORGES LOPES DE ARAÚJO e MARCOS DE ARAUJO (ID 237843804), não tendo feito menção a inclusão de LUANA ABHAYOMI BORGES DE ARAUJO. Intimados os autores/exequentes para se manifestar quanto ao cumprimento de sentença, informaram em 11/6/2025 que, em razão da demorar em efetivar a contratação do plano com a AMIL, contrataram outro plano de saúde e “uma vez que os prejuízos experimentados superam os benefícios da vitória, razão pela qual os Representantes vencedores (sucumbidos pela inércia dolosa dos Representantes do Plano de Saúde, que mesmo Revel em todo processo, conseguiu atingir seu objetivo) renunciam ao direito de prosseguir na contratação, pois teriam que cumprir novo período de carência, além de arcar com multa pela rescisão com o Plano já contratado” (ID 239179506, autos n. 0747229-55). Diante da manifestação de renúncia quanto à obrigação de fazer, a própria AMIL requereu a extinção do processo (ID 239463606, autos n. 0747229-55), o que promovido pela sentença proferida em 5/7/2025: “Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, na qual consta como EXEQUENTE: PRO-CONSCIENCIA PSICOLOGIA, CURSOS, CONSULTORIA E EDITORA LTDA e como EXECUTADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Verifica-se que o executado satisfez a obrigação de pagar, conforme noticia a petição de ID no 239463606, e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Verifica-se da petição de ID 239179506 que o exequente renunciou ao direito de prosseguir no cumprimento de sentença no que se refere à obrigação de fazer. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO em face do pagamento. Sem custas. Transitada em julgado nesta data, ante a ausência de interesse recursal. Liberem-se os valores depositados no ID no 239401032 em favor do exequente, que já indicou seus dados bancários no ID 241105342 . Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa e arquivem-se.” Assim, do que consta dos autos, a contratação decorrente da condenação judicial sequer foi efetivada, porquanto os autores/exequentes renunciaram ao pedido relativo à obrigação de fazer em 11/6/2025, antes da comprovação do cumprimento integral da obrigação de fazer, o que indica, em princípio, que os valores apontados na cobrança registrada no SERASA relativas às mensalidades do plano (vencidas em 12/6/2025 – R$ 4.208,31, 29/6/2025 – R$ 4.545,49, 28/8/2028 – R$ 7.038,18 e 28/8/2025 – R$ 2.346,06) não se justifica. No ponto, insubsistente a alegação da agravante no sentido de não ter havido pedido administrativo de cancelamento do plano, considerando que a contratação do plano e a inclusão dos beneficiários não se deram na via administrativa, mas sim na via judicial em razão da condenação imposta no título, objeto de cumprimento de sentença, sede na qual houve a manifestação de renúncia dos contratantes. Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Do mesmo modo, também se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da negativação da sociedade empresária autora/agravada no cadastro de inadimplente (como indica a notificação da SERASA, ID 252178460, na origem), do que resultará prejuízo para a continuidade da atividade empresarial. Além disto, não há risco de irreversibilidade, pois, caso reconhecida a legalidade das mensalidades, poderá a agravante cobrar normalmente o débito referente ao período de aviso prévio previsto no contrato. Desse modo, suficientemente justificada a suspensão da exigibilidade da cobrança de mensalidades e a determinação no sentido de parte ré que se abstenha de inscrever o nome da primeira autora (PRÓ-CONSCIÊNCIA PSICOLOGIA, CURSOS, CONSULTORIA E EDITORA LTDA) nos cadastros de proteção ao crédito. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se o Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora